Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701187-61.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: GILZELIO DOS SANTOS OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, A prestação jurisdicional nesta instância recursal operou-se nos termos do v. acórdão ao ID 38590047, publicado em 30/08/2022. Na petição juntada (ID 39457808), as partes noticiam a celebração de acordo e postularam a homologação da transação. Considerando o acordo celebrado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, encaminhem-se aos autos ao d. Juízo a quo para as providências que entender pertinentes. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator